Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, quando o réu, na condição de prestador de serviços em uma obra, foi surpreendido por um engenheiro levando fios de cobre e peças de elevador para o veículo dele, sem qualquer autorização por parte da empresa vítima. 1.1. Não há que se falar em ausência de dolo por parte do apelante, por ele pensar que os bens eram resto de obra, quando os bens que pretendia subtrair possuíam valor econômico considerável.
2. Recurso conhecido e desprovido.